Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
D E C I S Ã O O(s) credor(es) ANA LÚCIA DE PAULA CUNHA (ID 19703503) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional. É o relato do necessário. Decido. Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, que sejam portadores de doenças graves e deficiência são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10, têm esse direito: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. No presente caso, o documento oficial juntado no ID 11891795 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 20/01/1978, logo ainda não possui 60 anos de idade e não anexou qualquer laudo comprovando ser portadora de doença grave ou deficiência. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) ANA LÚCIA DE PAULA CUNHA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto